Tribunal: TJMT
Processo: 1010478-62.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010478-62.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CARIME BRETAS GUIMARAES - CPF: 043.658.041-11 (ADVOGADO), JOSE APARECIDO DA CRUZ - CPF: 912.426.811-91 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FRAUDE BANCÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DEPÓSITO JUDICIAL DE CONTRATO INCONTROVERSO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos materiais e morais, indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender cobranças decorrentes de contratos de empréstimos reputados fraudulentos. A parte autora alega ter sido vítima de fraude bancária, com realização de empréstimos e transferências indevidas, bem como pleiteia autorização para depósito judicial das parcelas de contrato que reconhece como válido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência a fim de suspender as cobranças dos contratos impugnados; e (ii) saber se é cabível a autorização para depósito judicial das parcelas relativas a contrato reconhecido como legítimo pelo próprio agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de ausência de interesse de agir, suscitada pela agravada sob o argumento de inexistência de prévio requerimento administrativo, deve ser rejeitada, pois tal exigência não constitui condição de procedibilidade em demandas consumeristas, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

4.

Quanto à suspensão das cobranças dos contratos impugnados, não se evidenciam, em sede de cognição sumária, elementos suficientes para demonstrar a probabilidade do direito, diante da necessidade de dilação probatória acerca da ocorrência de fraude e da responsabilidade da instituição financeira.

5.

O requisito do perigo de dano também se mostra fragilizado, considerando o lapso temporal entre a ciência dos fatos e o ajuizamento da ação, o que enfraquece a alegação de urgência.

6.

Diversamente, quanto ao contrato reconhecido como legítimo, estão presentes os requisitos da tutela de urgência, pois a probabilidade do direito decorre da admissão da dívida e da boa-fé do devedor, enquanto o perigo de dano reside no risco de mora, incidência de encargos e negativação indevida.

7.

A autorização para depósito judicial das parcelas revela-se medida adequada para preservar o equilíbrio contratual e evitar enriquecimento sem causa, resguardando os interesses de ambas as partes.

8.

Não se verifica, neste momento processual, a ocorrência de litigância de má-fé, ausentes os requisitos dos arts. 79 e 80 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de prévio requerimento administrativo não impede o ajuizamento de demanda consumerista. 2. A concessão de tutela de urgência exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, não se admitindo quando necessária dilação probatória. 3. É cabível a autorização para depósito judicial de parcelas de contrato reconhecido como legítimo, quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 79, 80 e 300.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Apelação Cível no 1000365-79.2023.8.11.0024, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 15.05.2024; TJ-MT, AI no 1026973-89.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 04.06.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JOSÉ APARECIDO CRUZ
, em face da decisão proferida pela
MM Juiz da 1a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT
, que nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Materiais, Danos Morais e Tutela Provisória de Urgência Antecipada
que move em face do
BANCO BRADESCO S/A
,
indeferiu o pedido de tutela de urgência.

O banco agravante sustenta que a decisão atacada não encontra amparo na legislação processual, alegando ausência de prova inequívoca dos fatos narrados pela autora, que o perigo de dano não se exaure no momento da fraude, mas se renova continuamente em razão das cobranças mensais dos empréstimos impugnados, da incidência de encargos financeiros e do risco de negativação de seu nome. Argumenta, ainda, que o lapso temporal mencionado decorreu de tentativas de solução extrajudicial, o que evidenciaria comportamento diligente e de boa-fé.

Alega, também, omissão da decisão agravada quanto ao pedido de autorização para depósito judicial das parcelas do contrato válido, medida que reputa necessária para evitar a constituição em mora e o agravamento de sua situação financeira.

Requer, ao final, a concessão da tutela recursal para reformar a decisão agravada, a fim de que sejam suspensas as cobranças dos contratos impugnados e autorizado o depósito judicial das parcelas do contrato reconhecido como legítimo. (ID. 352415381)

Processo coberto pela justiça gratuita.

A liminar parcialmente deferida em ID. 353058354 para
“autorizar que o agravante realize o depósito judicial das parcelas vencidas e vincendas do contrato no 3981478, devendo tais depósitos ser considerados, por ora, como forma de adimplemento da obrigação, sem caracterização de mora, até ulterior deliberação.”.

Regularmente intimado, o agravado apresentou contraminuta, alegando preliminar de ausência de interesse de agir, ante a inexistência de prévio requerimento administrativo. No mérito, sustenta a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, notadamente a inexistência de probabilidade do direito, ao argumento de que as operações bancárias foram realizadas mediante uso de cartão, senha pessoal e biometria. (ID. 358531870)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

O presente recurso é próprio e tempestivo, comportando, portanto, conhecimento.

A Agravada suscita a preliminar de ausência de interesse de agir, uma vez que inexistiria o prévio requerimento administrativo

No entanto, conforme se depreende dos autos, a parte agravante afirma ter buscado solução extrajudicial mediante registro de reclamação junto ao PROCON (ID. 220164200 – autos na origem) e contato com a instituição financeira, sem sucesso.

Ainda que assim não fosse, a exigência de prévio requerimento administrativo não constitui, como regra, condição de procedibilidade das demandas de natureza consumerista, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, da Constituição Federal).

Nesse sentido este eg. Tribunal de Justiça:

E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – IMPUGNAÇÃO A CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – REJEITADA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EXIGÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO NA PLATAFORMA CONSUMIDOR.GOV - DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DE ACESSO À JUSTIÇA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A juntada de requerimento administrativo não é documento indispensável à propositura da ação, sob pena de colisão da inafastabilidade da jurisdição. A ausência de prova de prévio requerimento administrativo perante plataforma online de resolução de disputas não é condição para o ingresso da ação judicial. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000365-79.2023.8.11 .0024, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 15/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/05/2024)

Por essa razão,
REJEITO
a preliminar.

É como
VOTO
.

VOTO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Verifica-se, na origem, que se trata de
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Materiais, Danos Morais e Tutela Provisória de Urgência Antecipada
, ajuizada por
JOSÉ APARECIDO CRUZ
em face de
BANCO BRADESCO S/A,
alegando
ter sido vítima de
fraude bancária
ocorrida em 21/10/2025, ocasião em que verificou a realização de diversas movimentações financeiras em sua conta corrente sem sua autorização. Segundo relatado, após dificuldades de acesso ao aplicativo bancário, compareceu à agência no dia seguinte e, ao obter extrato da conta, constatou a contratação de múltiplos empréstimos pessoais e a realização de transferências e pagamentos a terceiros desconhecidos, fatos que teriam resultado em prejuízo aproximado de
R$ 20.769,05
.

O agravante afirma que, diante da constatação das operações indevidas, adotou providências administrativas, incluindo o registro de boletim de ocorrência e a formalização de reclamação junto ao PROCON, bem como buscou solução diretamente junto à instituição financeira, sem obter êxito. Sustenta que as transações fraudulentas envolveram a contratação de diversos empréstimos por meio de aplicativo bancário, além de transferências via PIX e pagamentos a terceiros que afirma não conhecer.

Relata ainda que, paralelamente às operações impugnadas, celebrou legitimamente contrato de empréstimo no valor de
R$ 8.000,00
, cujo pagamento deveria ocorrer mediante débito automático em sua conta corrente. Entretanto, em razão do bloqueio da conta decorrente da fraude investigada, afirma ter ficado impossibilitado de realizar o pagamento das parcelas por meio regular.

Diante desse contexto, o autor ajuizou a demanda originária requerendo, em sede de tutela provisória de urgência, a suspensão das cobranças decorrentes dos contratos de empréstimos que reputa fraudulentos, bem como, posteriormente, por meio de aditamento à inicial, a autorização para realizar depósito judicial das parcelas do contrato considerado válido, enquanto perdurar o processo.

Recebida a inicial, o juízo
a quo
deliberou nos seguintes termos:

“(...)
1.

RECEBO
a petição inicial, vez que se encontra em consonância com os requisitos dos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil.

2. DEFIRO
os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil.

3.
Quanto ao pedido de tutela de urgência, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso dos autos, embora o autor tenha apresentado narrativa consistente acerca da ocorrência de fraude bancária e juntado documentos que, em análise perfunctória, conferem verossimilhança às alegações, não se evidencia o perigo de dano iminente, requisito indispensável à concessão da tutela de urgência.

Conforme se extrai da petição inicial e dos documentos acostados, as transações fraudulentas teriam ocorrido em
21/10/2025,
tendo o autor tomado ciência dos fatos no dia seguinte,
22/10/2025
, quando compareceu à agência bancária, obteve extrato da conta corrente e registrou boletim de ocorrência junto à autoridade policial (ID 220164198).

Entretanto,
a ação judicial foi ajuizada apenas em 16/01/2026, aproximadamente três meses após a ciência inequívoca da fraude.
Tal lapso temporal mostra-se incompatível com a alegada urgência, afastando a caracterização do perigo de dano necessário à concessão da medida antecipatória.

Ademais, verifica-se que o autor dispôs de tempo suficiente para adotar providências extrajudiciais, como o registro de boletim de ocorrência, a formulação de reclamação junto ao Procon e tentativas de solução administrativa perante a instituição financeira, o que reforça a ausência de urgência apta a justificar a concessão de medida liminar.

Ressalte-se, por fim, que o indeferimento da tutela de urgência não implica prejuízo ao eventual direito material do autor, o qual poderá ser apreciado e, se for o caso, reconhecido após a regular instrução processual. A presente análise limita-se aos requisitos próprios da tutela provisória, cuja concessão exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Diante do exposto, ausente o requisito do perigo de dano iminente,
INDEFIRO
o pedido de concessão de tutela provisória de urgência antecipada. (...)” (ID. 352418366 – pág. 36/38)

Contra a decisão supra, insurge-se a parte Agravante, postulando a concessão da tutela recursal.

Pois bem.

A controvérsia se volta à verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência, previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso em análise, após detida análise dos autos, entendo que a decisão agravada

merece parcial reforma.

No caso em comento, conforme documentado nos autos, o agravante alega ter sido vítima de fraude bancária, consistente na contratação de múltiplos empréstimos e realização de transferências sem sua autorização, o que teria gerado prejuízo relevante. Por outro lado, a instituição financeira sustenta que as operações foram realizadas mediante utilização de mecanismos de segurança pessoal, como senha e biometria, imputando ao consumidor eventual negligência.

Nesse contexto, a análise da
probabilidade do direito

demanda cautela
. A controvérsia envolve a verificação da autenticidade das transações bancárias, a eventual falha na prestação do serviço e a possível ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, matérias que, por sua própria natureza, exigem dilação probatória.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO EM RAZÃO DE JUROS ABUSIVOS C/C TUTELA DE URGÊNCIA E DANOS MORAIS – PEDIDO LIMINAR PARA SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS DE PARCELAS ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA LIDE – ALEGAÇÃO DE JUROS ABUSIVOS – TUTELA ANTECIPADA NEGADA - REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC AUSENTES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Para a concessão da tutela antecipada é necessário que estejam reunidos os pressupostos estabelecidos pelo art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Havendo necessidade de dilação probatória, a fim de se verificar as particularidades do contrato (obrigações e responsabilidades firmadas), impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de suspensão da cobrança das parcelas. 3. Recurso desprovido. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1026973-89.2023.8 .11.0000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 04/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/06/2024)

Sob a perspectiva do art. 300 do CPC, a tutela de urgência não pode ser deferida quando ausente um juízo mínimo de plausibilidade jurídica sustentado por prova robusta. No caso, embora haja narrativa consistente e documentos iniciais que indicam verossimilhança, não se mostra possível, em sede de cognição sumária, afirmar com segurança a ocorrência de fraude ou a responsabilidade da instituição financeira.

Ademais, quanto ao requisito do
perigo de dano
, cumpre reconhecer que, embora o agravante sustente a natureza continuada dos prejuízos, consistente em cobranças mensais e risco de negativação, também é verdade que houve lapso temporal significativo entre a ciência dos fatos e o ajuizamento da demanda, circunstância que, embora não seja, por si só, suficiente para afastar a urgência, fragiliza a alegação de iminência do dano sob a ótica estrita da tutela antecipada.

Noutro giro, merece tratamento distinto o pedido relativo ao contrato reconhecido como legítimo pelo próprio agravante (
Contrato de Empréstimo no 3981478
). Conforme se extrai dos autos, há inequívoca manifestação de vontade no sentido de adimplir a obrigação, sendo o pagamento inviabilizado por circunstância alheia à sua vontade, qual seja, o bloqueio da conta bancária.

Nessa hipótese específica, evidencia-se a conjugação dos requisitos legais. A
probabilidade do direito
decorre da própria admissão da dívida e da boa-fé do devedor, enquanto o
perigo de dano
se consubstancia no risco concreto de constituição em mora, incidência de encargos contratuais e eventual negativação indevida.

Nesse sentido:

(...) IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

É cabível o depósito judicial das parcelas vencidas em ação de consignação em pagamento, mesmo diante da recusa do credor em receber as quantias devidas, como pressuposto para o prosseguimento do procedimento especial, nos termos do art. 542 do CPC.

A recusa do credor em aceitar o pagamento pode ser discutida em contestação, não sendo suficiente para o indeferimento liminar da consignação.

(...)

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10288000420248110000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 21/11/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2024)

Aplicando-se, aqui a necessidade de preservação do equilíbrio contratual e à vedação do enriquecimento sem causa, revelando-se adequada a medida de autorização para depósito judicial, porquanto resguarda simultaneamente os interesses de ambas as partes.

Por fim, no que tange à alegação de litigância de má-fé suscitada pela instituição financeira, não se verifica, neste momento processual, a presença dos requisitos previstos nos arts. 79 e 80 do Código de Processo Civil. A mera divergência quanto aos fatos ou a formulação de pretensão resistida não autoriza, por si só, a aplicação de penalidade processual.

Em síntese, considerando os fatos apresentados e a legislação aplicável, conclui-se que a decisão agravada deve ser parcialmente reformada, tão somente para consolidar a medida já deferida em sede de tutela recursal, mantendo-se, no mais, o indeferimento da suspensão das cobranças relativas aos contratos impugnados, ante a necessidade de dilação probatória.

Por todo o exposto,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso interposto por
JOSÉ APARECIDO CRUZ
,
para
confirmar a tutela recursal anteriormente deferida
, a fim de autorizar o agravante a realizar o depósito judicial das parcelas vencidas e vincendas do contrato no 3981478, devendo tais depósitos ser considerados, por ora, como forma de adimplemento da obrigação, afastando-se a caracterização de mora até ulterior deliberação.

Comunique-se imediatamente o Juízo de origem para as providências cabíveis.

É como
VOTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026